Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-49.2018.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000059-49.2018.8.26.0257, da Comarca de Ipuã, em que é apelante LUCIANO JOSÉ
DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000059-49.2018.8.26.0257 IPUÃ VOTO No 46895 2/5
VOTO No 46.895
APELAÇÃO CÍVEL no 1000059-49.2018.8.26.0257
No 1a Instância: 1000059-49.2018.8.26.0257
COMARCA: IPUÃ VARA ÚNICA
APELANTE: LUCIANO JOSÉ DE SOUSA
APELADO: ITAÚ SEGUROS S/A
25a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
Seguro de vida. Hipótese em que a incapacidade não se
enquadra em situação para as indenizações por invalidez
permanente total ou parcial por acidente - Sentença mantida -
Recurso de apelação improvido.
Luciano José de Sousa ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro
de Vida contra Itaú Seguros S/A, que foi julgada improcedente pela r.sentença de fls.
378/380, ficando condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvados
os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Inconformado com a r.decisão, ele apela, requerendo a reforma da
r.sentença, pretendendo a condenação da recorrida ou da estipulante ao pagamento da
quantia correspondente ao seguro, eis que “...apresenta um quadro que configura
incapacidade laboral total e permanente no âmbito geral das atividades, e, diante do
comprometimento severo de sua saúde, não há possibilidade de melhora efetiva”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000059-49.2018.8.26.0257 IPUÃ VOTO No 46895 3/5
Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da legitimidade passiva da requerida
Otavio Junqueira Motta Luiz e outro, com a sua consequente condenação ao pagamento
da indenização.
Recurso regularmente processado, sem preparo, ante a gratuidade de
justiça concedida ao autor e contrarrazoado.
Este é o relatório.
Consta dos autos que o apelante, exercendo a função de motorista junto à
empresa Otavio Junqueira Motta Luiz e outro, foi incluído como beneficiário de seguro
de vida em grupo, conforme apólice número 61.82.004000995.0.
Todavia, durante a vigência do seguro, começou a ter sérios problemas
de saúde, razão pela qual efetuou requerimento de concessão de benefício
previdenciário, datado de 30 de janeiro de 2017.
Alega que foi acometido das seguintes lesões: “lombocialtagia intensa a
direita apresentando sintomas compatíveis com a síndrome de Periforme (CID M54,
M51, R52.1), também possui Cardiomiopatias (CID I42), Hipertensão arterial (CID
i10), Angina Pectoris (CID I20) e Diabetes (CID E10), conforme exames e atestados
médicos acostados à inicial”, encontrando-se incapaz para exercer sua atividade
laborativa, de forma total e permanente (fls. 2).
O apelo deve ser improvido.
Da análise da apólice, depreende-se que as partes celebraram contrato de
seguro para os seguintes eventos: morte acidental e invalidez permanente por acidente.
Todavia, o laudo médico clínico forense concluiu que: “O autor teve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000059-49.2018.8.26.0257 IPUÃ VOTO No 46895 4/5
como diagnóstico: Discopatia lombar, Hipertensão Arterial, Cardiopatia Hipertensiva
e Diabetes Mellitus. A condição médica apresentada é geradora de incapacidade
laborativa total e permanente no momento do exame pericial” e, em resposta ao
Quesito do Autor, item 1, afirmou que o autor foi vítima de doença e não de acidente.
(fls. 347).
Destarte, da análise do laudo pericial, denota-se que a prestação
securitária é indevida, porquanto devidamente comprovado que não houve invalidez
decorrente de acidente, mas de doença, hipótese não prevista na apólice (vide
documento às fls. 178, “b” e “b.1”, eis que, conforme bem fundamentado pelo MM.
Juiz “a quo”, “embora possa haver nexo de causalidade entre as moléstias afirmadas
pelo autor e o trabalho por ele exercido, não há que se confundir as doenças com
acidente”.
No tocante ao pedido subsidiário de reconhecimento da legitimidade
passiva da empresa requerida, indefiro o pedido, eis que ficou devidamente comprovado
que ela trata-se de mera estipulante do contrato firmado, não sendo, portanto,
responsável pelo pagamento da indenização securitária.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do atual CPC, o Tribunal, ao julgar
recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2o a 6o, do referido
artigo. Assim, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor para 12% sobre o
valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça.
Posto isto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000059-49.2018.8.26.0257 IPUÃ VOTO No 46895 5/5
ALMEIDA SAMPAIO
Relator